Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-58.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade e indenização. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade e indenização. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da manutenção dos contratos. Conversão do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil. Ausência de dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial. Recursos não providos.